Tribunal: TJDFT
Processo: 0727211-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0727211-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por HARLISSON BRUCE SANTOS FERREIRA, em favor de WANDERSON ALVES DE SOUZA, em face da decisão (Id 18216977) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Pedido de Relaxamento de Prisão n° 0716657-06.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id 18216976), o impetrante alega que o paciente foi preso em 21/02/2020, a denúncia foi recebida em 24/06/2020, com citação para responder ao processo ocorrida em 14/07/2020, havendo excesso do prazo previsto na Instrução n° 01 da Corregedoria do TJDFT de 21/02/2011. Afirma que a prisão foi realizada em 21/02/2020 e não foi respeitado o prazo de 90 dias para revisão da prisão, previsto no artigo parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, pois somente foi realizada em 21/07/2020, 130 dias depois. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente com ou sem aplicação de medidas cautelares, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, requer concessão da ordem, confirmando a liminar deferida. É o relatório. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva restou assim fundamentada (id. 18216977): No caso concreto, a prisão do requerente se deu após investigação precedida de medidas cautelares autorizadas pelo juízo e a prisão preventiva do requente foi decretada com o fim de garantir a ordem pública, porque o requerente cumpria pena em regime aberto, a qual não foi suficiente para fazer cessar sua escalada delitiva. O inquérito apura mais de um crime, em especial tráfico e receptação. A Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT esclarece ser razoável o prazo de até 148 dias para o encerramento da instrução, prazo que ainda não foi alcançado. A contagem do prazo processual não é "fase a fase", mas global, podendo até estender-se por período maior que o acima mencionado, ainda mais durante a presente crise na saúde pública decorrente da pandemia, que ocasionou a suspensão dos prazos processuais nacionalmente. Em relação ao pedido de revogação por questões integridade física do requerente, devido à pandemia do COVID-19, observo que o sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia. Por outro ângulo, se o denunciado não é, em tese, capaz de, em liberdade, observar as normas penais vigentes, tampouco pode-se esperar dele o cumprimento das regras de quarentena ora estabelecidas pelos governos federal e distrital, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde. Nesse sentido a unânime jurisprudência do nosso e. TJDFT, a exemplo do seguinte julgado: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃOPREVENTIVA. CAUSA COMPLEXA. VÁRIOS RÉUS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA. Imputa-se à paciente a prática dos crimes do arts. 33 e 35 da Lei no DENEGAÇÃO DA ORDEM.11.343/2006. Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva. Segundo a denúncia, mantinha a paciente em depósito massa líquida de 198,66g de cocaína e de 1.793,54g de maconha. O prazo para encerramento da instrução criminal, não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da com cinco acusados, imputação dos delitos de razoabilidade. No caso, cuida-se de apuração complexa, tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, com atuação em diversas regiões administrativas, Consoante as com interceptações telefônicas e ambientais autorizadas judicialmente. informações prestadas pelo MM. Juiz o procedimento segue fluxo razoável para a espécie. Somente nos próximos dias se chegará ao termo do prazo ideal de 148 dias para o encerramento da instrução criminal. A crise da saúde pública e as medidas adotadas pelas autoridades para a contenção da doença provocada pelo coronavírus, justificam, por ora, a prorrogação do prazo. Não se está, neste momento, além da esfera da razoabilidade. No que se refere ao COVID-19, não cabe substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base somente na questão humanitária e sanitária. O risco de contaminação pelo coronavírus não se restringe à paciente e aos internos do sistema prisional, mas à toda a sociedade, de forma que a notícia de casos de contaminação ocorridas no sistema penitenciário do DF não serve como argumento genérico em prol da libertação irrestrita e indiscriminada de presos. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus. Acresça-se que a população carcerária do Distrito Federal conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Conforme amplamente divulgado na mídia, o juízo da execução penal informou que todos os presos contaminados "foram isolados e estão recebendo atendimento médico adequado" e que todos com sintomas do COVID-19 "estão passando por triagem e sendo isolados. Àqueles que vierem a ser presos durante a pandemia será adotado o procedimento em curso, de submissão à "quarentena" pelo período de 14 dias". O juízo informou, ainda, que "os presos idosos continuam alocados em bloco e ala específicos, cujas celas são abertas para ventilação desde a horado café da manhã até as 17h, permitindo que tenham livre acesso ao pátio de banho de sol, e seguem recebendo atenção redobrada". Por fim, noticiou a iniciativa de "instalação do hospital de campanha dentro do Complexo da Papuda, após análise relativa aos aspectos de segurança, saúde e estrutura arquitetônica". O hospital deve contar com leitos com respiradores para utilização pelo sistema prisional, caso necessário (www.tjdft.jus.br/imprensa). Ordem denegada. (Acórdão 1245246,07070056520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento:23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, reavaliada a situação fática e processual no caso concreto, conforme recomendado no art.4o, I, da Resolução CNJ 62/20, não é possível a colocação do requerente em liberdade, razão pela qual INDEFIRO o pedido de soltura, relaxamento de prisão ou conversão por prisão domiciliar .Nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de WANDERSONALVES DE SOUZA, porquanto inalteradas as circunstâncias fáticas e processuais que a autorizaram e porque estão presentes os requisitos para sua segregação cautelar, em especial a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, I, do CPP. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, especialmente ante a gravidade concreta da conduta praticada pelo acusado, que foi denunciado por tráfico de entorpecentes e receptação, mediante a apreensão de drogas e diversos aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos. Além disso, justifica-se a segregação cautelar do paciente tendo em vista a periculosidade demonstrada pela dinâmica dos fatos, pois o paciente já estava sendo investigado pela Polícia Civil por outros crimes, sendo que a concessão da liberdade, neste momento, pode prejudicar a apuração dos fatos. Quanto à alegação de excesso de prazo, em uma análise sumária, os prazos previstos na Instrução n° 1, de 02/02/2011, da Corregedoria deste Tribunal, não podem ser considerados de forma absoluta, podendo ser flexibilizados em casos excepcionais, como a grande quantidade de objetos a serem periciados (id. 18216978, fls. 02/03) e os pedidos incidentais realizados pela defesa. No tocante à alegação de descumprimento do previsto no parágrafo único, do artigo 316, verifico que houve o declínio de competência da Ação Criminal n° 0716719-46, da 3a para a 1a Vara de Entorpecentes, procedimento que pode ter afetado o estrito cumprimento da medida. Dessa forma, a princípio, não verifico ilegalidade capaz de macular a segregação cautelar. Portanto, em uma análise inicial, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações, especificamente sobre o cumprimento do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 31 de julho de 2020 15:31:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator